Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária (art. 117 da Lei de Execução Penal) constitui benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto, mas, em virtude de certas condições pessoais, admite-se seu cumprimento em residência particular. 1.1. Apesar de a legislação de regência limitar tal benefício aos condenados em regime aberto, o col. Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo sua extensão aos detentos em regime semiaberto e fechado, quando demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão. Precedentes do STJ.
2. In casu, não está configurada a excepcionalidade para conceder ao apenado a prisão domiciliar humanitária, porquanto, no curso da prisão domiciliar anteriormente concedida, o sentenciado foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crimes previstos na Lei no 10.826/2003. 2.1. Evidenciado o mal uso da benesse anteriormente concedida, não pode agora o apenado, mais uma vez, ser agraciado, excepcionalmente, com a prisão domiciliar.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.